Tribunal: TJMT
Processo: 1003715-84.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003715-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), JOVANI OLINTO MILANI - CNPJ: 40.505.533/0001-40 (AGRAVANTE), ANA LUCIA M MILANI - CNPJ: 40.505.780/0001-46 (AGRAVANTE), MILANI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 28.369.496/0001-94 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO CRÉDITO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CAUSA ELEVADO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1076 STJ – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, objeto do tema 1076, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou proveito econômico da demanda, forem elevados, restando obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1003715-84.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOVANI OLINTO MILANI, ANA LUCIA M MILANI, MILANI AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FONSECA E SANTOS ADVOGADOS,
patronos constituídos por

JOVANI OLINTO MILANI, ANA LUCIA M MILANI e MILANI AGROPECUARIA LTDA.,
contra decisão proferida Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Impugnação de Crédito – Processo nº 1017232-67.2021.8.11.0041, interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial determinando a manutenção do crédito, discutido na garantia real, no valor de R$ 1.500,000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), bem como determinou a inclusão do crédito no valor de R$ 10.378,66 (dez mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), na classe quirografária em favor do Banco Bradesco e, ainda, condenou a recuperanda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os agravantes sustentam, em síntese, que
“a r. decisão deve ser reformada exclusivamente quanto ao valor fixado para os honorários sucumbenciais em favor do Agravante, dado que seu arbitramento se deu de modo contrário à expressa previsão legal que determina a fixação em percentual sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC).”
Requer, ao final, a reforma da decisão, “
para o fim de arbitrar os honorários advocatícios em obediência à regra obrigatória do §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil, entre o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa.”

Não houve pedido liminar.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. FLÁVIO CEZAR FACHONE, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a sua participação.

O agravante se manifestou nos autos requerendo o julgamento do feito, nos exatos termos do julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FONSECA E SANTOS ADVOGADOS,
patronos constituídos por

JOVANI OLINTO MILANI, ANA LUCIA M MILANI e MILANI AGROPECUARIA LTDA.,
contra decisão proferida Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Impugnação de Crédito – Processo nº 1017232-67.2021.8.11.0041, interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial determinando a manutenção do crédito, discutido na garantia real, no valor de R$ 1.500,000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), bem como determinou a inclusão do crédito no valor de R$ 10.378,66 (dez mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), na classe quirografária em favor do Banco Bradesco e, ainda, condenou a recuperanda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta o agravante pela necessidade de reforma da decisão quanto ao valor fixado à título de honorários advocatícios, nos moldes da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 1.076.

Pois bem. Quanto a fixação dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgamento dos REsp 1.906.618, 1.850.512, 1.877.883 e 1.906.623, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1.076), no dia 16/03/2022, dirimiu a controvérsia e fixou a tese no seguinte sentido:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Assim sendo, considerando
que os juízes e tribunais devem observar os acórdãos proferidos em julgamento de recurso especial repetitivo, consoante dicção do artigo
927
,
III
, do
Código de Processo Civil
, a reforma da sentença objurgada para aplicar ao presente caso a regra constante no artigo
82
,
§ 2º
, do referido diploma legal é medida imperativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - Anulatória de Débito Fiscal c.c. Declaração de Inexistência de Relação Jurídica Tributária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, - IPTU – Exercício de 2016 e seguintes. Sentença de Improcedência. APELAÇÃO DA AUTORA - Pedido de gratuidade processual formulado em sede recursal. indeferimento. Ordem de recolhimento das custas de preparo. não atendida. deserção decretada. Recurso não conhecido. APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE - Honorários advocatícios fixados por equidade Interposto apelação pela Municipalidade em relação aos honorários advocatícios. cabimento. Honorários advocatícios que devem ser fixados nos termos do art. 85, § 3º do C.P.C. - Recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1076. TESE DO TEMA 1076 DO STJ Na data de 16/03/2022, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, estabelecendo duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Recurso da autora não conhecido e provido o da Municipalidade.
(TJ-SP - AC: 10006400520218260566 SP 1000640-05.2021.8.26.0566, Relator: Burza Neto, Data de Julgamento: 29/03/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL. TEMA DEVIDAMENTE APRECIADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO A PARTIR DO JULGAMENTO DO TEMA 1076 DO STJ. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INCABÍVEL. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 13ª C. Cível - 0069865-52.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO FERREIRA DE MORAES - J. 01.04.2022)
(TJ-PR - ED: 00698655220208160014 Londrina 0069865-52.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 01/04/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) NOTARIAIS — ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – NÃO MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - EFETIVA PARTICIPAÇÃO - ERRO MATERIAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 392/STJ - FUNDO DE COMPENSAÇÃO AOS REGISTRADORES CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS (FCRCPN) e FUNAJURIS – NATUREZA JURÍDICA DISTINTA – PREÇO DO SERVIÇO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM RAZÃO DA EXPRESSIVIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO — TEMA 1076/STJ – ADEQUAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. (...). 6. Honorários advocatícios arbitrados por equidade em razão da expressividade do proveito econômico obtido. Adequação ao Tema 1.076/STJ. 7. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte.
(TJ-MT 00026767820158110044 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

Assim sendo, necessária a reforma da decisão para condenar a agravada ao pagamento das custas processuais e
honorários

advocatícios
, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado os critérios dispostos, quais sejam, a)- o grau de zelo do profissional, b)- o lugar da prestação do serviço; c)- natureza e importância da causa; e d)- o tempo despendido na execução do serviço.

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY dispõem sobre os critérios para fixação de honorários:

“(...) São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduzidos os interesses de seu cliente e o fato de defender seu constituinte em comarca que não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado. (...).”
(Código de Processo Civil Comentado, 9a edição, p. 193.)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022